Tribunal: TJSP
Processo: 1001444-17.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de cessão de direito de uso de software. Ação declaratória de inexistência de débito julgada procedente e improcedente a reconvenção. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Resilição unilateral. Cobrança de multa com base no artigo 603 do Código Civil. Inaplicabilidade. Resilição que se deu de acordo com disposição contratual. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.